Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600189-32.2020.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
N U L I D A D E D A S E N T E N Ç A P O R
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
I N T I M A Ç Ã O D A P A R T E P A R A
MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO
DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA
D E A P O N T A M E N T O S N O V O S .
DESNECESSIDADE. GASTOS COM
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
VEÍCULOS, LOCADOS OU CEDIDOS,
SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU
D E S P E S A S C O M G E R A D O R D E
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC PARA ABASTECIMENTO DE
CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE
DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESPESAS COM PESSOAL SEM
A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
Num. 43588163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

1. É desnecessária a intimação do
prestador de contas acerca do parecer
conclusivo caso já tenha tido oportunidade
para manifestação específica anterior sobre
os apontamentos contidos no relatório
técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução
TSE 23.607/2019.

2. A legislação proíbe que os gastos com
combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos
com recursos de campanha, porque não
caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º,
'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a' da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

3. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

4. Configura-se não comprovado o gasto
eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos
são colacionados apenas os contratos e
recibos e, nos extratos bancários, o
contratado não consta como contraparte
dos cheques, cujas cópias não instruem a
prestação de contas.

5. Deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei, buscando imprimir
interpretação diversa da contida na
legislação, configura litigância de má-fé,
justificando o sancioname

Inteiro teor:
18/05/2023
Número: 0600189-32.2020.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/03/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600189-
32.2020.6.16.0176, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas
Cinthia Fernanda Carvalho Ribeiro, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30,
III, da Lei nº 9.504/97 (artigo 74, III, da Res. TSE nº 23.607/2019), em razão da constatação de falhas
que, consideradas em seu conjunto, comprometem sua regularidade. Determinou à prestadora de
contas que providencie o recolhimento das importâncias de R$ R$ 643,35 (seiscentos e quarenta e
três reais e trinta e cinco centavos), referentes aos gastos eleitorais não devidamente
comprovados com combustível, e de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referentes ao gastos
eleitorais não comprovados com pessoal, ao Tesouro Nacional, por meio da emissão de Guia de
Recolhimento da União (GRU), com a respectiva comprovação nos autos, no prazo de até 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança, nos
termos do § 1º, art. 79, da Res. TSE nº 23.607/2019 (art. 17, § 9º, da Res. TSE nº 23.607/2019).
(Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Cinthia Fernanda Carvalho Ribeiro, candidata a
vereadora pelo Partido Social Liberal - PSL (atualmente partido extinto - fusão do PSL e DEM
originando o partido União), no município de Curitiba/PR, nas Eleições Municipais de 2020,
desaprovadas, tendo em vista que as despesas com combustíveis não se enquadram nas
hipóteses previstas pelo § 11, do art. 35, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Há, ainda,
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Res. TSE nº
23.607/2019, pois não foram juntados aos autos os cheques nominais cruzados correspondentes
às despesas, sendo certo também que no extrato bancário não há identificação da respectiva
contraparte, impedindo a verificação do efetivo pagamento dos gastos com pessoal, além de que
os cheques numerados de 900004 a 900009 não foram apresentados, impedindo o confronto com
as informações inseridas no SPCE. Consta também que a prestadora das contas não manifestou-se
sobre as contas apresentadas.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO
VEREADOR (RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO (RECORRENTE) FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43588163
16/05/2023
15:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.958

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0600189-32.2020.6.16.0176 – Curitiba
– PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRENTE: CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
N U L I D A D E D A S E N T E N Ç A P O R
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
I N T I M A Ç Ã O D A P A R T E P A R A
MANIFESTAÇÃO APÓS ELABORAÇÃO
DO PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA
D E A P O N T A M E N T O S N O V O S .
DESNECESSIDADE. GASTOS COM
C O M B U S T Í V E L
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
VEÍCULOS, LOCADOS OU CEDIDOS,
SERVIÇOS DE CARRO DE SOM OU
D E S P E S A S C O M G E R A D O R D E
ENERGIA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC PARA ABASTECIMENTO DE
CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE
DA CANDIDATA. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESPESAS COM PESSOAL SEM
A COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.
Num. 43588163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

1. É desnecessária a intimação do
prestador de contas acerca do parecer
conclusivo caso já tenha tido oportunidade
para manifestação específica anterior sobre
os apontamentos contidos no relatório
técnico. Inteligência do art. 72 da Resolução
TSE 23.607/2019.

2. A legislação proíbe que os gastos com
combustível e manutenção de veículo
usado pelo próprio candidato sejam pagos
com recursos de campanha, porque não
caracterizam gastos eleitorais (art. 26, § 3º,
'a' da Lei das Eleições e art. 35, § 6º, 'a' da
Resolução do TSE nº 23.607/2019).

3. Os gastos eleitorais de natureza
financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos da Resolução TSE
23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o
CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário, débito em conta, cartão de
débito da conta bancária ou PIX, somente
se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

4. Configura-se não comprovado o gasto
eleitoral com contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos
são colacionados apenas os contratos e
recibos e, nos extratos bancários, o
contratado não consta como contraparte
dos cheques, cujas cópias não instruem a
prestação de contas.

5. Deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei, buscando imprimir
interpretação diversa da contida na
legislação, configura litigância de má-fé,
justificando o sancionamento da parte caso,
advertida, persista na conduta.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 43588163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

termos do voto da Relatora.

Curitiba, 10/05/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CINTHIA FERNANDA
CARVALHO RIBEIRO, candidata ao cargo de Vereadora nas Eleições 2020 no Município
de Curitiba, neste Estado, contra a sentença proferida pela 176ª Zona Eleitoral da Capital
(id. 43542457), que julgou desaprovadas as suas contas, sob o fundamento de que as
máculas verificadas na análise das contas prestadas comprometeram a regularidade, a
lisura e a confiabilidade da prestação de contas, além de determinar o recolhimento do
valor de R$ 2.443,35 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (id. 43542464), a Recorrente alega,
preliminarmente, a nulidade do feito, uma vez que não foi intimada a se manifestar acerca
do parecer conclusivo.

No mérito, afirma que as despesas com combustíveis referem-se ao veículo
de seu uso pessoal, sendo que a vedação contida expressamente na Resolução TSE
23.607/2019 não encontra respaldo na Lei 9.504/97, havendo mera falha formal na
prestação de contas, que incluiu despesa que não deveria ter sido declarada.

Aduz, ainda, que os documentos comprobatórios das despesas com pessoal
constam juntados no processo, no id. 73109990, não sendo razoável a desaprovação das
contas somente em virtude de não terem constado, nos extratos bancários, as respectivas
contrapartes dos pagamentos efetuados.

Requer, ao final, a anulação do processo a partir do parecer conclusivo,
abrindo-se-lhe oportunidade para manifestação previamente à Sentença.
Alternativamente, pugna pela reforma da Decisão de 1º Grau para o fim de aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas.

O Ministério Público Eleitoral de 1º Grau, por sua vez, manifestou-se em
contrarrazões (id. 43542469), pugnando pelo conhecimento e não provimento do
Recurso.

Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
43548785) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento,
em virtude da gravidade das irregularidades apontadas, em percentual que não autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É o relatório.
Num. 43588163 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

FUNDAMENTAÇÃO

De início, cumpre analisar a tempestividade do recurso eleitoral interposto.

Na espécie, a sentença que julgou a demanda foi publicada no DJE em
23/02/2023 (id. 43542462), tendo sido o recurso protocolado em 24/02/2023 (id.
43542464), razão pela qual dele conheço.

A Recorrente concorreu ao cargo de Vereadora na cidade de Curitiba/PR em
2020 e obteve 140 votos, resultado que a colocou na condição de suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em análise, as contas de campanha da Recorrente foram
desaprovadas pelo Juízo de 1º Grau por entender que as irregularidades apontadas no
parecer técnico, e que subsistiam ao momento da decisão, comprometiam a regularidade,
a lisura e a confiabilidade das contas prestadas. São elas:

a) ausência de apresentação dos cheques numerados de 900004 a 900009;

b) pagamentos de despesas com combustível com recursos oriundos do
FEFC sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou aluguel de geradores de energia, totalizando R$ 643,35;

c) pagamentos de despesas com contratação de pessoal com recursos
oriundos do FEFC sem a comprovação da transação financeira correspondente, de modo
a assegurar que os valores pagos foram efetivamente destinados aos beneficiários, no
montante de R$ 1.800,00.

A campanha arrecadou o total de R$ 7.641,18, distribuídos em receitas
financeiras (R$ 5.000,00) e estimáveis em dinheiro (R$ 2.641,18).

O Recurso, todavia, cinge-se apenas aos pontos “b” e “c” acima.

Contudo, antes de adentrar ao mérito da causa, incumbe analisar a preliminar
de nulidade da Sentença por ausência de intimação prévia da Recorrente para se
manifestar acerca do parecer conclusivo.

Num. 43588163 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

1) Nulidade por cerceamento de defesa

Suscita a Recorrente, primeiramente, questão preliminar acerca de possível
nulidade da Sentença proferida pelo Juízo a quo, sem que tenha sido oportunizada sua
manifestação nos autos após a emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica.

Segundo alega, houve violação ao contido no art. 72 da Resolução TSE
23.607/2019, que “determina a intimação do prestador de contas para manifestação sobre
o parecer conclusivo no prazo de 3 (três) dias.” Aduz, por conta disso, que houve
desrespeito ao devido processo legal, na medida em que “a ausência do direito de falar
sobre aspecto que compõe a imputação do ilícito significa retirar da defesa a paridade de
armas no processo, ficando o Juízo com afirmações quanto a aspectos objetivos do tipo e
quanto a provas do processo judicial, de interesse da acusação, sem a contrariedade da
defesa técnica”.

Por conseguinte, pugna pela anulação da Sentença, com retorno da marcha
processual à fase imediatamente posterior à juntada do parecer conclusivo, com abertura
de prazo para sua manifestação.

Todavia, tal preliminar não prospera.

Dispõe o art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
à prestadora ou ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-la(o)-á para, querendo,
manifestar- se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de
documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade
apontada, salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC .

O art. 435 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim prevê:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos
que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a
conduta da parte de acordo com o art. 5º .
Num. 43588163 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

Incumbe ao prestador de contas, dentro do prazo estabelecido para tanto,
apresentar todos os documentos necessários à sua análise pela Justiça Eleitoral,
ressalvada a possibilidade de juntada posterior em apenas duas hipóteses, a saber: (i) em
atendimento a diligência determinada pelo Juízo, podendo, inclusive, retificar as contas
(arts. 69 e 71, Res. TSE 23.607/19); e (ii) ainda na instância ordinária, para o fim
específico de afastar a obrigação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de
evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

Essa última hipótese não encontra amparo na norma de regência, que limita a
possibilidade de retificação das contas e juntada de documentos ao pronunciamento
técnico conclusivo, ex vi do art. 71 da Resolução TSE 23.607/2019, sendo, a bem da
verdade, construção jurisprudencial desta Corte (vide RE 060029965 TRE/PR).

No caso dos autos, todavia, verifica-se que inexiste, de fato, razão para que
fosse determinada intimação da Recorrente após o parecer conclusivo para manifestar-se
sobre as irregularidades nele contidas, uma vez que todas já constavam anteriormente do
parecer de diligências, sobre o qual foi a parte intimada a pronunciar-se (id. 43542445).

Conforme expresso no art. 72 da citada Resolução TSE 23.607/2019, é
devida a intimação do prestador de contas para manifestar-se sobre pontos específicos
do parecer conclusivo sobre os quais não lhe tenha sido dada oportunidade anterior para
pronunciamento.

Consoante consta do parecer de diligências de id. 43542441 (itens “5.1” e
“6.1”), as irregularidades que embasaram tanto o parecer conclusivo quanto a Sentença -
e que são objeto da insurgência recursal - foram devidamente lá consignadas, tendo a
Recorrente sido devidamente intimada a manifestar-se sobre tais irregularidades (id.
43542442), sendo que nada apresentou (id. 43542446).

Saliente-se que a exigência legal é de que seja oportunizada a manifestação
da parte interessada antes da elaboração do relatório conclusivo, sendo uma faculdade
do prestador de contas manifestar-se ou não. Nesse sentido, a jurisprudência desta
Corte:

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPROVIMENTO DE RECURSO
ELEITORAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXTRATO NÃO
ENCONTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS A
ELABORAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE EM RAZÃO DE
CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE ANTERIOR PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES E/OU IMPROPRIEDADES. EMBARGOS
REJEITADOS.

[...]

3. Inexiste cerceamento de defesa em razão da falta da intimação da parte após o parecer
Num. 43588163 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

conclusivo quando à mesma foi dada oportunidade de manifestação acerca da existência de
irregularidades e/ou impropriedades nas contas, conforme preceitua o art. 72 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060039775, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 272, Data 18/10/2022)

EMENTA– RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. DESAPROVAÇÃO, DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PARECER CONCLUSIVO –
DESNECESSIDADE – ART. 72 DA RESOLUÇÃO TSE 23.607 – FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –
ADMISSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO DE CABO ELEITORAL – DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA – VALOR PAGO A TERCEIRA PESSOA – APRESENTAÇÃO DE
CONTRATO E RECIBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL
PARA A REALIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO EM NOME DE TERCEIROS – AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES – IRREGULARIDADES QUE
REPRESENTAM 8,91% DO TOTAL MOVIMENTADO – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

1. Não configura nulidade a ausência de intimação para o prestador de contas se manifestar
sobre o parecer conclusivo se dele não constar irregularidades diversas das já apontadas no
relatório de diligências. Art. 72 da Resolução TSE 23.607. [...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060037243, Acórdão de , Relator(a) Dr. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 74, Data 18/04/2022)

A comparação feita pela Recorrente com o processo penal é descabida,
tendo em vista que inexiste acusação ou réu em prestação de contas, tratando-se não de
ação penal, mas de processo de jurisdição voluntária, com rito próprio estatuído e, no
presente caso, devidamente observado.

Dessa forma, inexistindo o alegado cerceamento de defesa, não acolho a
preliminar suscitada, passando, assim, à análise de mérito.

2) Gastos com combustíveis sem registro de veículos

Dos autos, extrai-se que a Sentença recorrida considerou irregulares os
gastos registrados com combustíveis sem que houvesse a informação da existência de
Num. 43588163 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

locação ou cessão de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia.

De acordo com as razões recursais, tais gastos referem-se a despesas com
transporte pessoal da Recorrente, sendo que, conforme disposto no art. 26, IV, e § 3º, da
Lei 9.504/97, não precisariam sequer ter sido declarados na prestação de contas.

Segundo a lógica hermenêutica empregada pela Recorrente, o art. 26, § 3º,
da Lei 9.504/97 está em confronto com o disposto no art. 35, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019, devendo sobre ele prevalecer, pois integrante de norma legal em sentido
estrito.

Contudo, não é isso o que consta do aludido art. 26, § 3º, da Lei 9.504/97,
cujo inteiro teor cito abaixo:

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

§ 3º Não são consideradas gastos eleitorais nem se sujeitam a prestação de contas as
seguintes despesas de natureza pessoal do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na
campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere a
alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas

Verifica-se, com cristalina clareza, que o que o citado art. 26 disciplina são os
gastos eleitorais sujeitos a registro na prestação de contas, sendo que, em seu § 3º,
prevê exceções ao que é considerado gasto eleitoral (e que, por óbvio, não necessitam
registro na prestação de contas e nem admitem pagamento mediante uso de recursos
arrecadados para a campanha).

Disso não decorre a conclusão pretendida pela Recorrente de que poderia ela
abastecer livremente seu carro com dinheiro público sem registrar na prestação de
contas.

Aliás, sequer poderia ela, em qualquer hipótese, utilizar-se de recursos
arrecadados para a campanha para uso pessoal.

Num. 43588163 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

Ao assim proceder, infringiu os mais basilares princípios de administração
pública, que, pressupõem-se, deva conhecer alguém que presuma disputar um cargo
legislativo.

Com mais clareza, ainda, o disposto no art. 35 da Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

[...]

§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de contas e
não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes despesas de natureza
pessoal da candidata ou do candidato:

a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata ou pelo
candidato na campanha;

b) remuneração, alimentação e hospedagem da pessoa condutora do veículo a que se
refere a alínea a deste parágrafo;

c) alimentação e hospedagem própria;

d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até o limite de
três linhas.

A legislação é clara ao proibir que os gastos com combustível e manutenção
de veículo usado pelo(a) candidato(a) sejam pagos com recursos da campanha.

Sendo assim, resta caracterizado o uso irregular de recursos do FEFC para
pagamento de combustível para uso pessoal da candidata, devendo os valores
irregularmente empregados serem devolvidos na integralidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. PREFEITO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL SEM REGISTRO DE CESSÃO OU ALUGUEL DOS VEÍCULOS
RESPECTIVOS. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC. DEVOLUÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 11, II, "a" e "b" da Res.–TSE nº 23.607/2019, os gastos com
combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de
veículos utilizados à serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas, e seja
apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim.
Num. 43588163 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

2. Configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas, o candidato
declarar gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou o aluguel dos
veículos respectivos, porquanto comprometida a regularidade do ajuste. (Precedentes
do TSE)

3. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060070058, Acórdão de , Relator(a)
Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 334, Data 12/12/2022 - destaques
acrescentados)

A argumentação contida nas razões recursais, que tenta imprimir à lei sentido
que dela não se extrai, flerta com a litigância de má-fé, nos exatos termos do contido no
art. 80, I, do Código de Processo Civil, ficando a Recorrente expressamente advertida
quanto a esse ponto, em caso de insistência em tese desconexa com o texto legal. Cita-
se a norma disciplinadora:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

Por tais razões, não procede a insurgência recursal nesse ponto.

3) Não comprovação do efetivo pagamento de despesas com pessoal

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Num. 43588163 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Num. 43588163 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando, assim, a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, a juntada somente dos contratos firmados com os
prestadores de serviços comprova unicamente a existência do vínculo jurídico entre as
partes, havendo a necessidade de comprovação da correspondente transação financeira,
o que se dá na forma do art. 38 da Resolução TSE 23.607/2019, in verbis:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser
efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE SERVIÇO
DE FORMA INDIRETA.

[...]

Num. 43588163 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

5. Os gastos eleitorais no valor de R$ 24.500,00, referentes ao pagamento indireto a
prestadores de serviços e a militantes, importaram em descumprimento do art. 40 da
Res.–TSE 23.553, o qual prevê que os gastos eleitorais de natureza financeira, salvo os
de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal, transferência
bancária que identifique o CPF do beneficiário ou débito em conta.

6. Em recente julgado, este Tribunal Superior entendeu que, "a teor da jurisprudência desta
Corte e do art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017, as despesas de campanha devem ser
realizadas por meio de transferência bancária que identifique o CPF do beneficiário,
de cheque nominal ou de boleto bancário, de modo a assegurar a higidez na
movimentação dos recursos". E, ainda, "a emissão de quatro cheques únicos em favor
dos coordenadores de campanha (responsáveis por pagar os militantes) importou em
ofensa ao art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017" (AgR–REspe 0600349–81, rel. Min. Jorge
Mussi, julgado em 21.11.2019.)

[...]

(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060116788, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 40, Data 28/02/2020 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO E VICE
PREFEITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DESPESA ENCONTRADA APÓS PROCEDIMENTO
DE CIRCULARIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS
CONFIGURADA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES
REQUISITOS DO ARTIGO 35, §11, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO COM PESSOAL.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. AUSENTE OU DIVERGENTE A CONTRAPARTE NO
EXTRATO BANCÁRIO. RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTO
COM PESSOAL. RECURSOS ORIUNDOS DE DOAÇÕES. AUSENTE OU DIVERGENTE A
CONTRAPARTE NO EXTRATO BANCÁRIO. DESVIRTUAMENTO DE SOBRA DE
CAMPANHA. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO. PAGAMENTO DE VALORES EM
ESPÉCIE. AUSENTE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. DESPESA QUE NÃO SE
ENQUADRA COMO DE PEQUENO VULTO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela mera juntada do
contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste o cruzamento previsto na norma e a
contraparte no extrato eletrônico, bem como quando o recibo de pagamento não contém
assinatura do beneficiário.

[...]

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060057457, Acórdão de , Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 279, Data 21/10/2022)
Num. 43588163 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

No caso concreto, verifica-se dos ids. 43542416, 43542417 e 43542418 que
foram anexados aos autos os contratos de prestação de serviços com as pessoas de
Eliane Rosangela Chagas, Evandro de Oliveira e Luiza Waskiewicz, contendo, ainda, os
respectivos recibos de pagamento.

Todavia, do extrato bancário, obtido mediante consulta ao sistema SPCE, não
constam as contrapartes relativamente aos cheques supostamente dados em pagamento
de tais despesas, tendo a Recorrente, ainda, deixado de anexar aos autos suas
microfilmagens, comprovando que foram emitidos na forma estabelecida na legislação de
regência (art. 38, I, da Res. TSE 23.607/2019).

É ônus que incumbe ao prestador de contas a comprovação cabal da
correção do gasto eleitoral, mediante elementos firmes, especialmente quando há
emprego de dinheiro público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
pagamento por meio de cheque ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo cabo eleitoral.

2. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060016771, Acórdão de , Relator(a) Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data 02/08/2022)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL. CHEQUE NÃO
CRUZADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DESAPROVAÇÃO.

1. É irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação dos
seguintes documentos: contrato de prestação de serviços, pagamento por meio de
cheque nominal e cruzado ou transferência bancária e recibo de pagamento
devidamente assinado pelo beneficiário.

2. Em relação aos gastos eleitorais com pessoal, o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
Num. 43588163 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

23.607/2019, estabelece que devem ser detalhados com a identificação integral dos
prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 2º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060031792, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 03/12/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATAÇÃO PESSOAL. PAGAMENTO. CHEQUE. COMPENSAÇÃO
POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.
NÃO PROVIMENTO.

1. Havendo descompasso entre a informação registrada na prestação de contas e as
informações obtidas nos extratos bancários, a comprovação cabal da correção do
gasto eleitoral, mediante elementos firmes, é ônus que recai sobre o prestador,
mormente quando houve o empreendimento de dinheiro público.

2 - Configura-se não comprovado o gasto eleitoral de contratação de pessoal para
trabalhar na campanha quando aos autos são colacionados apenas os contratos e,
nos extratos bancários, o contratado não consta como contraparte dos cheques,
cujas cópias não instruem a prestação de contas.

3 - Não se aplicam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando as
irregularidades são de natureza grave, não se configuram de pequena monta (R$ 3.950,00)
e representam 50% das despesas financeiras contratadas.

4 - Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060086449, Acórdão de , Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 16/11/2021)

Tem-se, portanto, que é irrepreensível a Sentença recorrida, tendo em vista
que em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, no
sentido de que a simples juntada do contrato e recibo firmados com o prestador de
serviços de campanha, sem a correspondente comprovação da correta destinação do
pagamento, na forma do art. 38 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, não se presta a
comprovar a correção do gasto efetuado, devendo os valores irregularmente empregados
serem devolvidos na integralidade.

Dessa forma, também correta a conclusão do Juízo a quo, inclusive quanto à
determinação de restituição integral dos valores pagos sem comprovação dos efetivos
destinatários.

Num. 43588163 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

4) Conclusão

Assim sendo, verifica-se que não só observou o Juízo de 1º Grau o
procedimento adequado para o processamento da prestação de contas, como ainda
aplicou entendimento harmônico com a jurisprudência desta Corte e do TSE na solução
dos pontos recorridos, o que justifica o não provimento do Recurso.

Por fim, as irregularidades não só são de natureza grave, como também
somam, no total, o montante de R$ 2.443,35, o que corresponde a 31,98% do total de
recursos arrecadados na campanha, impedindo, assim, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a aposição de mera ressalva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Eleitoral para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600189-32.2020.6.16.0176 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2020
CINTHIA FERNANDA CARVALHO RIBEIRO VEREADOR, CINTHIA FERNANDA CARVALHO
RIBEIRO - Advogados das RECORRENTES: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 176ª ZONA
Num. 43588163 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52

ELEITORAL DE CURITIBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 10.05.2023.

Num. 43588163 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2023 15:41:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051615410952200000042550930
Número do documento: 23051615410952200000042550930
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/05/2023 12:12:52